Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-80.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, trata-se de ação de declaração de inexistência de débitos, almejando a parte autora a declaração de nulidade do instrumento contratual de mútuo entabulado de forma fraudulenta e a condenação do réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$14.048,85 (quatorze mil e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, confirmando a tutela de urgência, julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos entre as partes, decorrentes da cédula de crédito bancário no 348575037-0. Inconformada, a instituição financeira ré apelara, almejando a reforma da sentença e a improcedência do pleito autoral, ou, alternativamente, a reforma do decisum para autorizar a compensação de valores recebidos pela autora com aqueles a que fora condenada a pagar. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 39027528, fls. 146/149.